Tribunal: TJSP
Processo: 1020333-34.2018.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de omissão, de contradição e de obscuridade. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos pelos quais negou provimento ao recurso da embargante. A pretensão da recorrente é a de rediscutir o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de omissão, de contradição e de obscuridade. Rejeição. Não há os vícios elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os motivos pelos quais negou provimento ao recurso da embargante. A pretensão da recorrente é a de rediscutir o mérito, o que não tem cabimento nesta sede. Prequestionamento. Incidência do art. 1.025, do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1020333-34.2018.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é
embargante NEODENTALE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA, é
embargada IZA CHRISTIE DE MELO UEHARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020333-34.2018.8.26.0451/50000 -Voto no 18185fb
2
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1020333-34.2018.8.26.0451/50000
Comarca: Piracicaba (2a Vara Cível)
Embargante: Anna Paula Aguiar de Oliveira ME
Embargada: Iza Christie de Melo Uehara
Voto no 18.185
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO
DOS ACLARATÓRIOS.
Embargos de declaração. Alegação de omissão, de
contradição e de obscuridade. Rejeição. Não há os vícios
elencados. A decisão recorrida deixou bem evidenciados os
motivos pelos quais negou provimento ao recurso da
embargante. A pretensão da recorrente é a de rediscutir o
mérito, o que não tem cabimento nesta sede.
Prequestionamento. Incidência do art. 1.025, do Código de
Processo Civil.
Embargos de declaração rejeitados.
A embargante alegou, em síntese, que a decisão
recorrida incorreu em omissão, já que não se manifestou sobre as
excludentes de ilicitude, tampouco se manifestou sobre a ausência de
falhas na prestação de serviços. Alegou, também, obscuridade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020333-34.2018.8.26.0451/50000 -Voto no 18185fb
3
relação à presunção do dano moral, e contradição e obscuridade
referentes à majoração da indenização por referido prejuízo.
Pediu, assim, a declaração da decisão, inclusive para
fins de prequestionamento.
Sem contrarrazões, pela ausência de prejuízo à
embargada.
É o relatório.
A
decisão
impugnada
manteve
a
sentença
condenatória e negou provimento ao recurso da recorrente anotando
expressamente que a perícia que foi realizada no curso da demanda
concluiu pelas falhas na prestação dos serviços odontológicos, como
anotado:
“A perícia odontológica realizada nos
autos indicou que houve equívocos na
prestação de serviços realizada pela ré à
autora. Constou das conclusões do laudo de
fls. 221/228: 'Os padrões de cor das próteses
instaladas sobre os implantes anteriores (12
e 22) não estão compatíveis com o padrão de
cor dos dentes naturais da periciada. 'No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020333-34.2018.8.26.0451/50000 -Voto no 18185fb
4
que diz respeito a incompatibilidade de cor
entre as próteses instaladas na região
maxilar anterior e os dentes naturais
adjacentes, a REQUERIDA foi imprudente
ao assumir o risco de instalar as próteses
antes da conclusão das sessões previstas de
clareamento dental, das quais a mesma tinha
ciência. 'A anatomia das próteses instaladas
não atende uma relação harmônica em
relação aos dentes adjacentes da periciada”
A perícia nada aventou sobre eventual excludente de
responsabilidade, a qual, ademais, deve ser objetivamente comprovada
pela parte que a alegou, o que não se viu nos autos.
Além disso, constou da decisão impugnada que os
danos reclamados pela embargada restaram evidenciados, por isso a
manutenção da sentença e a majoração dos valores das indenizações
pelos danos moral (caracterizado in re ipsa, como anotado na decisão) e
estético, comprovado pela prova técnica.
Não há, assim, os vícios elencados e tem-se das
razões dos aclaratórios que a embargante pretende impugnar o mérito da
decisão recorrida e rediscutir questões já dirimidas no aresto impugnado,
o que não tem cabimento nesta sede, mas em recursos apropriados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020333-34.2018.8.26.0451/50000 -Voto no 18185fb
5
A rejeição, assim, é de rigor, como já deliberou o
Egrégio Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE
OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência
dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do
Código de Processo Civil. II Busca-se tão
somente a rediscussão da matéria, porém os
embargos de declaração não constituem meio
processual adequado para a reforma do
decisum, não sendo possível atribuir-lhes
efeitos
infringentes,
salvo
em
situações
excepcionais, o que não ocorre no caso em
questão. III
Embargos de declaração
rejeitados”
(ARE n. 910.271-AgR-ED, rel. Ministro
Ricardo
Lewandowski,
Plenário,
DJe
19.9.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020333-34.2018.8.26.0451/50000 -Voto no 18185fb
6
Nada há a ser declarado na decisão, convindo
lembrar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento
sedimentado de que há “Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC
quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com
clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
deduzidos pelas partes” (REsp 1361811/RS, rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, j. 04.03.2015).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura: “O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida” (EDcl no MS 21315/DF, rel. Desembargadora
convocada Diva Malerbi, j. 08.06.2016).
Ademais, o Código de Processo Civil pôs fim à
controvérsia que medrava sobre o prequestionamento expresso ao dispor
no art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020333-34.2018.8.26.0451/50000 -Voto no 18185fb
7
obscuridade. Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR